Tribunal: TJDFT
Processo: 0002529-15.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002529-15.2017.8.07.0005 RECORRENTE: ALEXANDRE LOPES SOUZA RECORRIDO: CIN CENTRO DE INVESTIGACOES NEUROLOGICAS S/SIMPLES LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE POR EMPREGADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA EXISTENCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEMISSÃO DO EMPREGADO. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDAE NÃO DEMONSTRADA. 1. Deixando o autor de demonstrar que os valores depositados em sua conta corrente não seriam destinados a pagamento de comissão por força de acordo verbal com seu empregador, a discussão referente à apropriação indevida de valores constitui matéria de natureza cível, circunstância que afasta a competência da Justiça do Trabalho. 2. Não compete à Justiça Comum do Distrito Federal analisar controvérsia relacionada à existência de justa causa para a demissão de empregado, devendo a questão ser objeto de demanda perante a Justiça Trabalhista. 3. Deixando o réu de demonstrar que os valores bloqueados em conta corrente, via Sistema BacenJud, seria proveniente de verbas salariais, não há como ser afastada a constrição judicial. 4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. O recorrente aponta infração aos artigos 42, 43, 44, 64, § 1o, e 337, § 5o, todos do Código Civil, e contrariedade à jurisprudência dos tribunais pátrios. Todavia, deixa de explicitar de forma clara as razões pelas quais entende que tais normas foram violadas, tampouco colaciona qualquer julgado. Requer o reconhecimento de incompetência absoluta do juízo. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, em virtude de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 42, 43, 44, 64, § 1o, e 337, § 5o, todos do Código Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt na Pet 12.226/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/12/2018. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. lII- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020